Tribunal: TJPA
Processo: 0052380-52.2013.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-02-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0052380-52.2013.8.14.0301

APELANTE: ANTONIO MARCOS GOMES DE ARAUJO

APELADO: ITAU UNIBANCO HOLDING SA

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

ACÓRDÃO N.º

PROCESSO Nº: 0052380-52.2013.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: BELÉM/PA (12ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

APELANTE/APELADO: ITAÚ UNIBANCO HOLDING S/A

ADVOGADO: ANTONIO BRAZ DA SILVA

APELADO/APELANTE: ANTÔNIO MARCOS GOMES DE ARAÚJO

ADVOGADO: KENIA SOARES DA COSTA

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Ementa
:
Direito do consumidor e bancário. Apelações cíveis. Ação revisional de contrato c/c consignação em pagamento. Cobrança de gravame e tarifa de avaliação de bem. Legalidade da tarifa de gravame comprovada. Ilegalidade da tarifa de avaliação de bem por ausência de comprovação da efetiva prestação do serviço. Restituição na forma simples. Capitalização de juros. Legalidade. Previsão contratual expressa. Recurso do banco parcialmente provido. Recurso do consumidor desprovido.

I.
Caso em exame

1.

Apelações cíveis interpostas por Itaú Unibanco Holding S/A e Antônio Marcos Gomes de Araújo contra sentença que julgou parcialmente procedente ação revisional de contrato c/c consignação em pagamento. A sentença declarou a ilegalidade das cobranças de gravame e tarifa de avaliação de bem, determinando a restituição dos valores pagos pelo consumidor e afastando a capitalização de juros no contrato.

II.
Questão em discussão

2.

Há duas questões centrais em discussão:
(i) a legalidade das cobranças de gravame e tarifa de avaliação de bem, bem como a forma de restituição dos valores indevidamente pagos;
(ii) a possibilidade de incidência de capitalização de juros no contrato de financiamento.

III.
Razões de decidir

3.1. Da apelação do Itaú Unibanco Holding S/A

3.

A cobrança de gravame no valor de R$42,11 foi devidamente comprovada, com a efetiva prestação do serviço demonstrada nos autos, conforme documentação do automóvel juntada pelo autor (PJe ID 15253424). Assim, a cobrança do gravame é válida, não cabendo a restituição do valor.

4.

A tarifa de avaliação de bem no valor de R$98,00, por outro lado, não teve sua efetiva prestação comprovada pela instituição financeira. A ausência de comprovação da realização do serviço torna a cobrança abusiva, conforme entendimento consolidado no julgamento do Tema 958/STJ (REsp 1.578.553/SP). Assim, mantém-se a determinação de restituição do valor pago pelo consumidor.

5.

A restituição deve ocorrer na forma simples, e não em dobro, pois não restou configurada má-fé por parte da instituição financeira, em conformidade com o art. 42, parágrafo único, do CDC e a jurisprudência do STJ (EAREsp 600663/RS).

3.2. Da apelação de Antônio Marcos Gomes de Araújo

6.

A capitalização de juros no contrato é válida, desde que pactuada de forma expressa, conforme a Súmula 541 do STJ e a jurisprudência consolidada no julgamento do REsp 973.827/RS.

7.

No caso concreto, o contrato prevê expressamente a capitalização de juros, com a estipulação de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da taxa mensal (19,86% ao ano e 1,5% ao mês), o que é suficiente para legitimar a capitalização.

8.

O contrato foi celebrado em data posterior à edição da Medida Provisória nº 1.963-17/2000 (convertida na MP 2.170-36/2001), que autoriza a capitalização de juros em periodicidade inferior a um ano. Assim, não há qualquer ilegalidade na cláusula de capitalização de juros.

IV.
Dispositivo e tese

9.

Recurso de Itaú Unibanco Holding S/A conhecido e parcialmente provido para declarar a legalidade da cobrança do gravame e determinar a restituição da tarifa de avaliação de bem na forma simples.

10.

Recurso de Antônio Marcos Gomes de Araújo conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A cobrança de gravame é válida quando devidamente comprovada a prestação do serviço. 2. A tarifa de avaliação de bem é abusiva quando não comprovada a efetiva prestação do serviço, devendo os valores pagos ser restituídos na forma simples, salvo comprovação de má-fé. 3. A capitalização de juros em contratos bancários é válida desde que pactuada de forma expressa e celebrada após a edição da Medida Provisória nº 1.963-17/2000.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, art. 42, parágrafo único; CC/2002, art. 422; Súmula 541 do STJ; Súmula 596 do STF; Medida Provisória nº 2.170-36/2001.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.578.553/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Tema 958, j. 28/11/2018; STJ, EAREsp 600663/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, Corte Especial, j. 30/03/2021; STJ, REsp 973.827/RS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 08/08/2012; TJ-MG, AC 10000205127830001, Rel. Des. Amauri Pinto Ferreira, j. 01/10/2020.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
ITAÚ UNIBANCO HOLDING S/A e ANTÔNIO MARCOS GOMES DE ARAÚJO
, em face de sentença proferida pelo Juízo da 12ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém/PA que julgou parcialmente procedente a
ação revisional contratual c/c consignação em pagamento e pedido de tutela antecipada
(processo eletrônico em epígrafe) no que tange o pedido referente à inclusão de gravame e avaliação de bem.

A instituição financeira apelante, em suas razões (PJe ID 20745250

15253463 - Pág. 2 a 5, ID

15253464 e ID 15253465 - Pág. 1 a 4), sustenta que a cobrança referente ao gravame foi devidamente contratada pelo autor, sobretudo que
“
o referido ressarcimento refere-se a valores pagos por conta da realização eletrônica do gravame sobre o veículo, objeto da garantia do contrato.”
.

Em complemento, sobre a avaliação de bem, frisa:
“
a cobrança é expressamente permitida pela Res. CMN 3.919/10, como já ocorria com a Res. CMN 3.518/07 e c/c Circ. BACEN 3371/07. Remunera os serviços de avaliação do bem dado em garantia e pesquisa da regularidade documental do veículo (confirmação junto ao DETRAN; de débitos referentes ao IPVA e multas).”.

Ante o exposto, requer:

“Seja recebido o presente recurso de Apelação em ambos os efeitos.

Seja REFORMADA a r. sentença de piso, para que sejam mantidas em sua integralidade todas as cláusulas contratuais avençadas pelo Recorrido, pois as mesmas foram legalmente pactuadas ante a expressa anuência do Recorrido.

Requer seja reformada a sentença referente a condenação da Apelante em restituir ao Apelado os valores oriundos do contrato, bem como, ao valor da condenação pelos honorários advocatícios.
”.

Não foram apresentadas contrarrazões pelo autor.

Por sua vez, o autor interpôs apelação cível, suscitando preliminar de nulidade da sentença e, no mérito, pleiteia a reforma parcial da sentença, reiterando os argumentos formulados em sua inicial
, sobremaneira a ilegalidade da capitalização dos juros. Argumenta que o valor financiado é substancialmente aumentado em decorrência da abusividade dos juros capitalizados.

Por fim, requer
“
provimento ao apelo para cassar a sentença em face do cerceamento de defesa, declarando-a nula, determinando o retorno dos autos ao juízo monocrático para que realiza a produção das provas requeridas pelo Apelante. Sucessivamente, pede seja declarada abusiva a cobrança de juros capitalizados nesta modalidade contratual, pela ausência de cláusula expressa prevendo sua cobrança e/ou pela falta de clareza na sua eventual entabulação e, via reflexa, acatar o pleito Apelante no sentido de afastar a mora em face da cobrança de encargos abusivos no período de normalidade contratual invertendo o ônus da sucumbência.”.

Foram apresentadas contrarrazões pelo Banco requerido (PJe ID 15253494).

Vieram-me os autos redistribuídos.

É o relatório.

À Secretaria para inclusão do feito na pauta de julgamento, em plenário virtual.

Belém (PA), data registrada no sistema.

Desembargadora
MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

Relatora

VOTO

VOTO

Conheço dos recursos, pois são tempestivos e encontram-se presentes os requisitos intrínsecos e extrínsecas.

Da apelação de
ITAÚ UNIBANCO HOLDING S/A

Vejamos. A sentença proferida pelo Juízo
a quo
julgou parcialmente procedente o pedido do autor, decretou nulidade
da cobrança referente a avaliação do bem e ao gravame
.

Compulsando os autos, verifica-se que a relação jurídica debatida se qualifica como uma relação de consumo e, por conseguinte, aplicável o Código de Defesa do Consumidor. As disposições contidas no art. 51, inc. IV e par.1º, inc. III do referido Código contém previsão sobre a qualificação da cláusula abusiva, ou seja, aquela que é excessivamente onerosa ao consumidor, hábil a tornar o contrato revisitável.

“Art. 51. São nulas de pleno direito, entre outras, as cláusulas contratuais relativas ao fornecimento de produtos e serviços que:(...) IV - estabeleçam obrigações consideradas iníquas, abusivas, que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada, ou sejam incompatíveis com a boa-fé ou a equidade; § 1º Presume-se exagerada, entre outros casos, a vantagem que:(...) III - se mostra excessivamente onerosa para o consumidor, considerando-se a natureza e conteúdo do contrato, o interesse das partes e outras circunstâncias peculiares ao caso."

Em sendo assim, torna-se hábil a revisão, na via judicial, do contrato em que se vislumbre eventualmente qualquer indício de abusividade a ser confirmado (
ou não
) em sentença.

No que tange à cobrança das tarifas de avaliação de bem e registro de contrato o Superior Tribunal de Justiça, ao examinar a controvérsia sob o rito dos recursos repetitivos, firmou a seguinte tese no Resp nº 1.578.553/SP, nos termos do art. 1.040 do Código de Processo Civil:

"RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA
958
/STJ. DIREITO BANCÁRIO. COBRANÇA POR SERVIÇOS DE TERCEIROS, REGISTRO DO CONTRATO E AVALIAÇÃO DO BEM. PREVALÊNCIA DAS NORMAS DO DIREITO DO CONSUMIDOR SOBRE A REGULAÇÃO BANCÁRIA. EXISTÊNCIA DE NORMA REGULAMENTAR VEDANDO A COBRANÇA A TÍTULO DE COMISSÃO DO CORRESPONDENTE BANCÁRIO. DISTINÇÃO ENTRE O CORRESPONDENTE E O TERCEIRO. DESCABIMENTO DA COBRANÇA POR SERVIÇOS NÃO EFETIVAMENTE PRESTADOS. POSSIBILIDADE DE CONTROLE DA ABUSIVIDADEDE TARIFAS E DESPESAS EM CADA CASO CONCRETO. 1.DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA: Contratos bancários celebrados a partir de 30/04/2008, com instituições financeiras ou equiparadas, seja diretamente, seja por intermédio de correspondente bancário, no âmbito das relações de consumo. 2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DOART.
1.040
DO
CPC/2015
: 2.1. Abusividade da cláusula que prevê a cobrança de ressarcimento de serviços prestados por terceiros, sem a especificação do serviço a ser efetivamente prestado; 2.2. Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da comissão do correspondente bancário, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN3.954/2011, sendo válida a cláusula no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva; 2.3. Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato, ressalvadas a: 2.3.1. abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado; e a 2.3.2. possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto.3. CASO CONCRETO. 3.1. Aplicação da tese 2.2, declarando-se abusiva, por onerosidade excessiva, a cláusula relativa aos serviços de terceiros ("serviços prestados pela revenda"). 3.2.Aplicação da tese 2.3, mantendo-se hígidas a despesa de registro do contrato e a tarifa de avaliação do bem dado em garantia. 4. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO".

No caso em análise, o contrato juntado aos autos previu a cobrança no valor R$42,11 para registro do gravame, foi devidamente comprovado pelo documento do automóvel, juntado aos autos pelo autor (PJe 15253424). Logo, não cabe a devolução do valor despendido.

Entretanto, ressalva deve ser feita com relação à cobrança da tarifa de avaliação do bem no valor de R$98,00 (PJe ID 15253451 - Pág. 1).

Com efeito, a instituição financeira não provou a efetiva prestação do serviço. Em que pese a juntada do contrato de financiamento juntado em contestação, não há prova de que o serviço d avaliação foi efetivamente realizado por técnico especializado que importe em pagamento do serviço, não se devendo imputar ao consumidor o pagamento do referido encargo.

Nesse sentido:

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. FINANCIAMENTO. CAPITALIZAÇÃO. ENTIDADE QUE INTEGRA O SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL. POSSIBILIDADE. NECESSÁRIA PACTUAÇÃO. TAXA DE CADASTRO LICITUDE. LEGALIDADE. TAXA DE REGISTRO DO CONTRATO E TAXA DE AVALIAÇÃO DO BEM. NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DA EFETIVA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. AUSÊNCIA DA COMPROVAÇÃO QUANTO AO REGISTRO DE CONTRATO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ. DEVOLUÇÃO SIMPLES.
É lícita a capitalização de juros remuneratórios por integrante do sistema financeiro nacional, se houver expressa contratação ocorrida após 31/03/2000. É licita a pactuação que inclua o valor devido a título de IOF no financiamento firmado entre as partes. A cobrança de taxa cadastro, é lícita, consoante entendimento cristalizado no julgamento do REsp nº 1255573/RS submetido ao rito dos recursos repetitivos pelo STJ, devendo incidir no início do relacionamento. A cobrança de taxa de registro e da taxa de avaliação do bem é lícita, todavia indispensável à comprovação da efetiva prestação do serviço. Ante a ausência de provas da prestação do serviço quanto ao registro de contrato, deve ser decotada a cobrança. Em regra, a repetição do indébito de opera de maneira simples, pois somente haverá devolução em dobro, se comprovada má-fé do fornecedor.
”.
(TJ-MG - AC: 10000205127830001 MG, Relator: Amauri Pinto Ferreira, Data de Julgamento: 01/10/2020, Câmaras Cíveis / 17ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 02/10/2020 – grifou-se).

Desta forma, respeitado entendimento esposado pelo juízo a quo, devida a restituição à apelante do valor relativo à tarifa de avaliação do bem (R$98,00).

No que tange a restituição do indébito, não há razão para ser aplicada a dobra prevista no parágrafo único, do artigo 42, do CDC, já que inexiste a má-fé do apelado.

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL. TARIFA - CUSTO DE PROCESSAMENTO - DISCRIMINAÇAO NO SERVIÇO - AUSÊNCIA - ILEGALIDADE - VIOLAÇÃO DO DEVER DE INFORMAÇÃO. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA - OBSERVÂNCIA DA SÚMULA 472, DO STJ. REPETIÇÃO DE INDÉBITO - RESTITUIÇÃO EM DOBRO - AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ. - É ilegal a cobrança da tarifa denominada custo de processamento, em razão da ausência de cláusula discriminando o que foi cobrado do consumidor acerca deste título - Nos termos da súmula 472, do STJ, "a cobrança de comissão de permanência - cujo valor não pode ultrapassar a soma dos encargos remuneratórios e moratórios previstos no contrato - exclui a exigibilidade dos juros remuneratórios, moratórios e da multa contratual." -
Não havendo má-fé na cobrança de valores, cuja previsão contratual existia e foi afastada, a devolução deve ocorrer de forma simples, não existindo motivo para aplicação do disposto no parágrafo único, do artigo 42, do CDC.”.
(TJ-MG - AC: 10000170510416004 MG, Relator: Pedro Bernardes, Data de Julgamento: 12/08/2020, Data de Publicação: 17/08/2020)

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. PROCESSOS APENSOS. INEXISTÊNCIA DE RECURSO DE APELAÇÃO NOS AUTOS DA BUSCA E APREENSÃO. TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA. ENCARGOS REMUNERATÓRIOS QUE RESPEITAM A TAXA MÉDIA DE MERCADO DIVULGADA PELO BCB. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. PACTUAÇÃO EXPRESSA. OBSERVÂNCIA DAS SÚMULAS 539 E 541 DO STJ. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO COM OUTROS ENCARGOS MORATÓRIOS. LIMITAÇÃO. TARIFAS ADMINISTRATIVAS. SENTENÇA EXTRA PETITA. NULIDADE.
DEVOLUÇÃO SIMPLES. AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE.”.
(TJ-BA - APL: 00352682020118050001, Relator: PILAR CELIA TOBIO DE CLARO, PRIMEIRA CAMARA CÍVEL, Data de Publicação: 14/08/2020)

Ademais, especificamente quanto à forma de devolução, simples ou em dobro
,
registro que o atual entendimento do c. Superior Tribunal de Justiça (
v.g.,
STJ. Corte Especial. EAREsp 676608/RS, Rel. Min. Og Fernandes, julgado em 21/10/2020) dispensa a demonstração de má-fé da instituição financeira, vale dizer, da intenção do fornecedor de cobrar um valor indevido, não sendo necessário se perquirir qualquer elemento volitivo por parte do fornecedor, sendo suficiente, para tanto, que o fornecedor tenha agido de forma contrária à boa-fé objetiva.

No entanto,
saliento que o c. STJ modulou os efeitos de tal entendimento, pelo que somente as cobranças indevidas a partir da publicação do Acórdão paradigma é que ficariam sujeitos ao novo entendimento
. Confira-se:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. HERMENÊUTICA DAS NORMAS DE PROTEÇÃO DO CONSUMIDOR.
REPETIÇÃO DE INDÉBITO. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 42 DO CDC. REQUISITO SUBJETIVO. DOLO/MÁ-FÉ OU CULPA. IRRELEVÂNCIA. PREVALÊNCIA DO CRITÉRIO DA BOA-FÉ OBJETIVA.
MODULAÇÃO DE EFEITOS PARCIALMENTE APLICAD
A
. ART. 927, § 3º, DO CPC/2015. IDENTIFICAÇÃO DA CONTROVÉRSIA. 28. Com essas considerações, conhece-se dos Embargos de Divergência para, no mérito, fixar-se a seguinte tese:
A REPETIÇÃO EM DOBRO, PREVISTA NO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 42 DO CDC, É CABÍVEL QUANDO A COBRANÇA INDEVIDA CONSUBSTANCIAR CONDUTA CONTRÁRIA À BOA-FÉ OBJETIVA, OU SEJA, DEVE OCORRER
INDEPENDENTEMENTE DA NATUREZA DO ELEMENTO VOLITIVO. MODULAÇÃO DOS EFEITOS
29. Impõe-se
MODULAR OS EFEITOS da presente decisão para que o entendimento aqui fixado - quanto a indébitos não decorrentes de prestação de serviço público -
se aplique somente a cobranças realizadas após a data da publicação do presente acórdão
. RESOLUÇÃO DO CASO CONCRETO”.

(STJ - EAREsp 600663 / RS, Relator(a) p/ Acórdão Ministro Herman Benjamin - CE - Corte Especial – publicado no DJe em 30/03/2021).

Nesses termos, considerando que as cobranças indevidas se iniciaram em data anterior (30/03/2021) ao julgamento, pelo C. STJ, do EAREsp 600663 – cuja ementa foi transcrita alhures -,
entendo que a repetição do indébito deve ocorrer, insisto, na forma simples.

Da apelação de
ANTÔNIO MARCOS GOMES DE ARAÚJO

De pronto,
oportuna a sentença
a quo
.

No que toca a insurgência da recorrente quanto à legalidade da capitalização de juros no caso concreto
.

Com efeito, rememoro que se trata de pactuação firmada voluntariamente entre a recorrente e a recorrida, que tem por objeto contrato de financiamento com cláusula de alienação fiduciária.

Ocorre que, apesar das alegações invocadas, consolidou-se no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, em julgamento de recurso submetido à sistemática dos repetitivos, a extensa jurisprudência no sentido de que é legitima a capitalização mensal de juros, desde que expressamente contratada,
como é, inequivocamente, o caso dos autos
.

Nesse sentido:

“CIVIL E PROCESSUAL. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. AÇÕES REVISIONAL E DE BUSCA E APREENSÃO CONVERTIDA EM DEPÓSITO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. JUROS COMPOSTOS. DECRETO 22.626/1933 MEDIDA PROVISÓRIA 2.170-36/2001. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. MORA. CARACTERIZAÇÃO. 1. A capitalização de juros vedada pelo Decreto 22.626/1933 (Lei de Usura) em intervalo inferior a um ano e permitida pela Medida Provisória 2.170-36/2001, desde que expressamente pactuada, tem por pressuposto a circunstância de os juros devidos e já vencidos serem, periodicamente, incorporados ao valor principal. Os juros não pagos são incorporados ao capital e sobre eles passam a incidir novos juros. 2. Por outro lado, há os conceitos abstratos, de matemática financeira, de "taxa de juros simples" e "taxa de juros compostos", métodos usados na formação da taxa de juros contratada, prévios ao início do cumprimento do contrato. A mera circunstância de estar pactuada taxa efetiva e taxa nominal de juros não implica capitalização de juros, mas apenas processo de formação da taxa de juros pelo método composto, o que não é proibido pelo Decreto 22.626/1933. 3. Teses para os efeitos do art. 543-C do CPC: - "
É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31.3.2000, data da publicação da Medida Provisória n. 1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada.
" - "
A capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma expressa e clara. A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada
". 4. Segundo o entendimento pacificado na 2ª Seção, a comissão de permanência não pode ser cumulada com quaisquer outros encargos remuneratórios ou moratórios. 5. É lícita a cobrança dos encargos da mora quando caracterizado o estado de inadimplência, que decorre da falta de demonstração da abusividade das cláusulas contratuais questionadas. 6. Recurso especial conhecido em parte e, nessa extensão, provido.”
(STJ - REsp: 973827 RS 2007/0179072-3, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 08/08/2012, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 24/09/2012 RSSTJ vol. 45 p. 83 RSTJ vol. 228 p. 277). Grifei.

Tal entendimento, frise-se, originou a súmula 541 do Superior Tribunal de Justiça, assim redigida:

“Súmula 541/STJ: A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada”.

Na espécie, verifica-se previsão contratual expressa autorizando a capitalização de juros, isso porque, no contrato de ID num. 15253449 - Pág. 1, consta menção textual à taxa de juros anual de 19,86%, superior ao duodécuplo da taxa de juros mensal estipulada em 1,5%.

Ademais, se verifica também que o contrato foi celebrado em 2010, portanto em data posterior à edição da Medida Provisória nº. 1.963-17/2000.

Isso posto, não há qualquer razão para afastamento, na espécie, da capitalização de juros, uma vez que, conforme exposto, houve pactuação expressa pela sua incidência em data posterior à vigência do instrumento normativo que autoriza a sua incidência (M
edida Provisória n. 1.963-17/2000, em vigor como MP 2.170-36/2001)
.

Por conseguinte, friso
que, conforme a orientação consignada no verbete sumular 596 do Supremo Tribunal Federal, não se aplica às Instituições Financeiras a limitação de juros de 12% ao ano previstas na Lei de Usura, permanecendo válidas as disposições contratuais acordadas entre os ora litigantes.

Ilustrativamente, colaciono jurisprudência:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA. APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. CARÁTER ABUSIVO DA TAXA DE JUROS. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULA 284. ORDEM DE AMORTIZAÇÃO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. CONTRATO DE ADESÃO. LEGALIDADE. APLICAÇÃO DA TABELA PRICE. LEGALIDADE. CAPITALIZAÇÃO ILEGAL DOS JUROS NÃO DEMONSTRADA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A ausência de fundamentação e de pertinência dos dispositivos legais tidos por violados impede a abertura da instância especial, nos termos da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal, aplicável, por analogia, neste tribunal. 2. É inviável o recurso especial quando ausente o prequestionamento, sequer implícito, da matéria infraconstitucional suscitada. 3. O simples fato de o contrato em questão ser do tipo de adesão, com previsão no art. 54 do CDC, não o torna nulo, devendo ser demonstrada a ilegalidade de cada uma das cláusulas que o recorrente busca extrair da avença. 4. A utilização do Sistema Francês de Amortização, Tabela Price, para o cálculo das prestações da casa própria não é ilegal e não enseja, por si só, a incidência de juros sobre juros, sendo necessário demonstrar a existência de amortizações negativas, o que não ocorreu no caso dos autos. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.”
(STJ - AgRg no AREsp: 340662 RJ 2013/0127551-2, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 12/02/2015, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 05/03/2015)

.............................................................................................

APELAÇÃO - CONTRATO DE FINANCIAMENTO – TABELA PRICE - Abusividade - Pretensão de que seja mantida a utilização da Tabela Price – Cabimento – Hipótese em que o sistema de amortização da Tabela Price se utiliza da distribuição dos juros durante o período de doze meses, de forma a não ultrapassar a taxa pactuada no contrato – Legalidade da utilização da Tabela Price como sistema de amortização - Precedente do Colendo Superior Tribunal de Justiça – RECURSO PROVIDO.
(TJ-SP - AC: 10075923720178260405 SP 1007592-37.2017.8.26.0405, Relator: Ana de Lourdes Coutinho Silva da Fonseca, Data de Julgamento: 01/03/2013, 13ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 01/11/2019)

...............................................................................................

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - BUSCA E APREENSÃO - REVISÃO DO CONTRATO - SISTEMA DE AMORTIZAÇÃO - TABELA PRICE - LEGALIDADE. Por não importar, a utilização da Tabela Price, necessariamente na prática de anatocismo, pois ausente a incidência de juros sobre juros vencidos e não pagos, não há se cogitar de sua ilegalidade ou substituição por qualquer outra forma de amortização.
(TJ-MG - AC: 10000212067029001 MG, Relator: Jaqueline Calábria Albuquerque, Data de Julgamento: 26/10/2021, Câmaras Cíveis / 10ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 28/10/2021)

Isto posto,
CONHEÇO
de ambos os recursos:

Relativo à apelação do
ITAÚ UNIBANCO HOLDING S/A.
: DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO,

apenas para declarar a legalidade da cobrança do encargo contratual consistente no
Gravame
e
modificar
à restituição,
para que

ocorra na forma simples
,
uma vez que as cobranças indevidas começaram em data anterior à publicação do Acórdão supracitado
. Mantendo os demais termos da sentença objurgada
.

Referente a apelação de
ANTÔNIO MARCOS GOMES DE ARAÚJO
:

NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

Belém (PA), data registrada no sistema.

Desembargadora
MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

Relatora

Belém, 18/02/2025